Tribunal: TJSP
Processo: 1003000-78.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos material e moral. Compra realizada por meio de cartão de crédito, a qual foi posteriormente cancelada. Consumidor que exerceu o direito de arrependimento. Manutenção da cobrança do valor, mesmo após ciência do cancelamento. Restituição devida. Ausência de demonstração do estorno do valor no cartão de crédito da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos material e moral. Compra realizada por meio de cartão de crédito, a qual foi posteriormente cancelada. Consumidor que exerceu o direito de arrependimento. Manutenção da cobrança do valor, mesmo após ciência do cancelamento. Restituição devida. Ausência de demonstração do estorno do valor no cartão de crédito da Autora. Ônus que incumbia à parte Ré, Apelante. Inteligência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dano moral. Caracterizado. Quantum fixado mantido. Valor razoável e proporcional, além de estar dentro dos parâmetros utilizados por esta Câmara de Direito Privado em casos análogos. Sentença de procedência mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252, do RITJSP), com majoração dos honorários sucumbenciais. RECURSO NÃO PROVIDO.